Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-20.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007762-20.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 976.082.030-72 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0203-51 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, a questão não pode ser conhecida.

Não basta a manifestação inconformidade da parte apelante para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO
contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
o recurso de apelação (id. 124149131) interposto pela ora agravante em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, ante a flagrante violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Em síntese, a parte agravante defende ser nula a decisão recorrida nos termos do inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal; bem como por
error in procedendo
, eis que há pedido para que seja deferida antecipação de tutela recursal.

Aduz que a parte agravada não impugnou os fatos narrados, o que incidiria os efeitos da revelia, enfatizando, ainda, acerca das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna seja o agravo interno conhecido e provido, a fim de declarar nula a decisão recorrida; deferindo-se a antecipação de tutela pretendida bem como seja o recurso de apelação julgado.

A agravada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões ao agravo interno, pugna pela manutenção da decisão prolatada por notória inadmissibilidade constante no recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Maria Siena Schaedler Pacheco contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação (id. 124149131) interposto pela ora agravante em desfavor de Telefônica Brasil S/A - Vivo, ante a flagrante violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte, ora agravante, ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos supostamente sofridos em detrimento de má-prestação dos serviços por parte da ré.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por não ter a agravante atendido aos comandos estabelecidos no despacho de id. 124149119.

Irresignada, a ora agravante interpôs recurso de apelação (id. 124149131). Contudo, por não ter o recurso atacado os fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não foi conhecido, ante a flagrante violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Ato contínuo, interpôs a parte autora agravo interno defendendo ser nula a decisão recorrida nos termos do inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal; bem como por
error in procedendo
, eis que há pedido para que seja deferida antecipação de tutela recursal. Ademais, menciona que a parte agravada não impugnou os fatos narrados, o que incidiria os efeitos da revelia, enfatizando, ainda, acerca das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, deixou a parte agravante de apresentar qualquer fato novo que autorize a modificação do
decisum
recorrido, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática exarada.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer o entendimento exposto na decisão recorrida, o qual menciona que (grifos nossos):

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença
para indeferir a Petição Inicial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Em outras palavras,
a autora e apelante não combateu os fundamentos determinantes do julgado recorrido
. Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular,
o que implica em não conhecimento do recurso
.

A esse propósito importante destacarmos que outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO
- DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA -
VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I -
O recurso de apelação não ataca os motivos da sentença
e relendo a petição inicial a conclusão que se verifica é a mesma exarada pelo magistrado diretor. Demais disso, ausente a congruência entre a narração dos fatos e consequente conclusão lógica, que permita à parte requerida, não somente a plena cognição da matéria colocada em debate, mas também a sua ampla defesa. II -
Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial
. (TJMT - N.U 1007191-49.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INVIABILIDADE -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença
.
Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida
. (TJMT - N.U 1020177-61.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Diante do exposto, não se verificam argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022